Tribunal: CARF
Processo: 10384.000251/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000251/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.678 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE LUIS ALVES BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. LIMITE DE
ATUAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA.
A solicitação do contribuinte para retificação da referida declaração foge à
competência da autoridade julgadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, percebido pelo dependente do contribuinte, não oferecidos a
tributação na Declaração de Ajuste Anual, e constante na Declaração de
Imposto de Renda na Fonte - DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000251/2009-27
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000251/2009-27

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 16/20, relativo ao ano-calendário
de 2006, exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 6.494,43, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 18, foi omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no valor total de R$
18.598,51, das fontes pagadoras Fundação Universidade de Brasília no valor de R$
56,18, Fundação Municipal de Saúde no valor de R$ 11.486,63 recebido por dependente
do contribuinte e da Piauí Secretaria de Saúde no valor de R$ 7.055,70 recebido por
dependente do contribuinte.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 18/20.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual foi
INDEFERIDA, fl. 14.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 31/12/2008, fl. 22, o
contribuinte apresentou impugnação em 22/01/2009, fl. 02, com as alegações a seguir
parcialmente transcritas:
“(...)
I - OS FATOS
NO PERÍODO DETERMINADO PARA A EMISSÃO DA MINHA DECLARAÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, ANO-CALENDÁRIO 2006,
EXERCÍCIO 2007, PASSEI POR UMA DÚVIDA ENORME, EM FAZÊ-LA OU
NÃO,VISTO
QUE,
AS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
DA
MINHA
ESPOSA(MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE BORGES, CPF N° 396.865.233-
91), ESTAVAM INCOMPLETOS, E, A MESMA JÁ TINHA SOLICITADO
INÚMERAS VEZES A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA, 0
REFERIDO DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS, E NÃO RECEBEU
NENHUMA RESPOSTA SOBRE 0 MESMO, ENTÃO ENCERREI MINHA
DECLARAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA, SOMENTE NO DIA 08 DE
OUTUBRO DO CORRENTE, A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE ENVIOU
PARA A MINHA ESPOSA, 0 SEU DEMONSTRATIVO DE 2007, E ESSE FOI
MOTIVO QUE CAUSOU EU TER FEITO O MEU IMPOSTO DE RENDA DESTA
FORMA. MAS CREIO QUE HA UMA NOVA SAÍDA, SOLICITO A V.Sa QUE
AUTORIZE A EMISSÃO POR MIM DE UMA DECLARAÇÃO RETIFICADORA,
QUE NÃO CONSTE A MINHA ESPOSA COM DEPENDENTE, E QUE MESMA
FAÇA A SUA DECLARAÇÃO SEPARADAMENTE, POIS, EU NÃO TINHA AS
INFORMAÇÕES PRECISAS SOBRE A GRAVIDADE E AS PENALIDADE
EXISTENTES, DO ERRO QUE COMETI.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
ESTOU PASSANDO POR SÉRIOS PROBLEMAS FINANCEIROS, E. NAS
CONDIÇÕES QUE ME ENCONTRO NÃO DA PARA ARCAR COM O QUE A
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000251/2009-27

RECEITA FEDERAL ESTA COBRANDO-ME. PORTANTO SOLICITO A V.S°
QUE VEJA COM ATENÇÃO ESTAS JUSTIFICATIVAS, E ME AJUDE
(...)”
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Omissão de Rendimentos.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
percebido pelo dependente do contribuinte, não oferecidos a tributação na Declaração
de Ajuste Anual, e constante na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
Declaração retificadora. Competência.
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ a
manifestação em processos relativos à retificação de declarações de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, a ocorrência de denúncia espontânea do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de aplicação dos benefícios da denúncia
espontânea à omissão de rendimentos , conforme razões de recurso voluntário abaixo transcrito:
(...) alcançados pelos efeitos da Denúncia espontânea, do art. 138 do Código Tributário
Nacional, bem o como fazer uso do parcelamento do débito tributário calculado “a
posteriori” à extensão da benesse, eventualmente pelo não atendimento do primeiro
pedido requer diminuição da multa aplicada na espécie e parcelamento do montante
devido.
Quanto aos fatos, conforme já narrados na impugnação feita anteriormente e já julgada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, ficou evidenciado o total desconhecimento
deste Contribuinte quanto às formalidades a serem cumpridas na Declaração de
Rendimentos feitas à Receita Federal do Brasil para o cálculo do Imposto devido.
Outro fato incontroverso , mas decorrente de igual fundamento, o desconhecimento da
legislação tributária, é que este Contribuinte abrindo mal de espontaneamente, orientado
por técnico ou equivalente, fazer Declaração Retificadora pelo meio disponível
equivocadamente solicitou autorização da autoridade lançadora para tanto sem tomar
nenhuma outra providência.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000251/2009-27

Quanto ao direito pugna o interessado pela oportunidade inserida no art. 47 da Lei no
9430/96, eis alcançado pela subsunção de sua situação de fato à norma editada, in
verbis: Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqúente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados,
de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais
aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Por fim, esclarece o contribuinte que sua situação financeira, a exemplo de milhões de
brasileiros, não é das melhores, ademais tendo que suportar a maior carga tributária do
mundo, inflação e juros descontrolados, enfim um cenário desfavorável para o
planejamento orçamentário de cada família brasileira.
Resta aduzir, que a fiscalização tributária deve se pautar na redução da sonegação fiscal
e seus institutos correlatos, a fim de manter integro o sistema arrecadatório nacional, no
entanto, na espécie, restando executado este contribuinte pelo montante inicialmente a
ele imputado teremos mais um exemplo de utilização da maquina estatal para o confisco
de bens e valores, o que de certo não é a pretensão deste colegiado de julgadores, o que
será concretizado com a reforma do acordão exarado em manifesto desfavor deste
Recorrente.
Inicialmente, cabe esclarecer que, ao fazer o lançamento, a autoridade fiscal
bloqueia a possibilidade de ser retificada a parte da declaração que não tem relação com a
infração, impossibilitando a aplicação da denúncia espontânea. Assim, coloca todo o lançamento
dentro do litígio, pois a única maneira de retificar, alterar o que não é infração, é apresentando
impugnação ou recursos ao lançamento.
No IRPF, de acordo com as disposições legais, o contribuinte tem a obrigação de
apresentar declaração de rendimentos, calcular e antecipar o pagamento do imposto. O
contribuinte, enquanto não iniciado procedimento fiscal (inexistência de intimação), pode
retificar a declaração, ou apresentá-la, caso não o tenha feito.
Erros, omissões, deduções e compensações indevidas, na declaração, são
apontadas mediante auto de infração, ou notificação de lançamento. O lançamento aponta as
infrações, as práticas, do contribuinte, omissivas ou indevidas, que ocasionaram diminuição no
imposto a pagar (vinculado à obrigação tributária principal) ou infração aos dispositivos legais
passíveis de multa.
O impedimento a retificar é específico às infrações apuradas. O art. 5o da IN SRF
no 958 de 2009 reporta-se apenas à "matéria tributável objeto de lançamento regularmente
cientificado ao sujeito passivo", como causa impeditiva da apresentação de declaração
retificadora :
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I- for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do art. 7o
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 ­ Código Tributário Nacional (CTN);
O art. 63 § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, que é anterior
aos dispositivos vigentes sobre a matéria, traz entendimento contrário à retificação, o que
permite concluir que o mesmo estaria tacitamente revogado:
Art. 63 (...)
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000251/2009-27

§ 4o É vedado ao contribuinte, depois de notificado do lançamento do imposto ou do
início do processo de lançamento ex officio requerer a retificação de sua declaração,
para o fim de incluir deduções e abatimentos que, anteriormente àqueles atos, não
pleiteara.

Importante também observar que o ADI SRF no 5, de 17 de maio de 2002,
especificou que a perda de espontaneidade do sujeito passivo ocorre somente em relação ao
início do procedimento fiscal referente ao tributo, período e matéria nele expressamente
inseridos:
Art. 1o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do
contribuinte em relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos
e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Essa também é a conclusão da SCI Cosit no 18, de 11 de julho de 2003, que trata
da espontaneidade referente a MPF:
Em face do exposto é de se concluir que: (...)
b) a espontaneidade é afastada somente em relação aos tributos, períodos e matérias que
constarem expressamente do ato, praticado e assinado pelo AFRF designado no MPF,
que caracterizar o início do procedimento fiscal
Como bem se observa examinando os dispositivos legais sobre a retificação, não
há como se permitir a retificação da declaração solicitada pelo contribuinte e os benefícios da
denúncia espontânea ao caso.
Em relação à omissão de rendimentos, tendo em vista que o recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2006 exercício 2007, relativo à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, recebidos pelo contribuinte e seu
dependente.
Dos autos verifica-se que o contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006, em
18/04/2007, fls. 26/30, informando, entre outros dados fiscais, a Sra. Maria do Socorro
Albuquerque Borges como sua dependente – código 11 – cônjuge ou companheiro.
A Fiscalização, em trabalho de revisão interna de declarações, verificou que o
contribuinte deixou de oferecer à tributação os rendimentos auferidos por ele no valor
de R$ 56,18 e por seu cônjuge e dependente no valor de R$ 18.542,33 e, em assim
sendo, lavrou a presente Notificação de Lançamento para cobrança do imposto devido
sobre as referidas infrações.
Em sua defesa, o contribuinte solicita que lhe seja permitida a apresentação de
declaração retificadora para excluir sua esposa como dependente e que a mesma faça
sua declaração em separado.
Da omissão de rendimentos
No presente caso, a autoridade fiscal efetuou o lançamento considerando a existência
das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf’s, constantes no presente
lançamento de fl. 18, tendo como beneficiário o próprio contribuinte e sua dependente
Maria do Socorro Albuquerque Borges.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000251/2009-27

Assim, resta concluído que o contribuinte recebeu rendimentos no valor de R$ 56,18 e
seu cônjuge no valor de R$ 18.542,33 no ano de 2006, não informados na declaração.
Assim, estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e 10, que a seguir se transcreve:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Logo, em tendo o contribuinte deixado de oferecer a tributação rendimentos tributáveis
recebidos por ele próprio e sua dependente, a conduta ilícita, identificada devidamente
na descrição dos fatos, enquadra-se como fato gerador do imposto de renda, em
consonância com o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, a seguir transcrito.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)(grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000251/2009-27

Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
A apresentação da Declaração de Ajuste Anual assim como as informações contidas na
mesma é de total responsabilidade do contribuinte.
(...)
Da conclusão.
Diante do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo
credito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 55
DF CARF MF
Original